Tribunal: TJSP
Processo: 2196974-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem imóvel. Ação de reintegração de posse. 1. Preliminar de inépcia da petição inicial afastada. Decisão não comportando agravo de instrumento, por não se incluir no rol do art. 1.015 do CPC. Ausência, ademais, de urgência na reapreciação do tema, só o que justificaria a mitigação da taxatividade do rol do citado art. 1.015, conforme tese fixada em procedimento de recursos

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem imóvel. Ação de reintegração de posse. 1. Preliminar de inépcia da petição inicial afastada. Decisão não comportando agravo de instrumento, por não se incluir no rol do art. 1.015 do CPC. Ausência, ademais, de urgência na reapreciação do tema, só o que justificaria a mitigação da taxatividade do rol do citado art. 1.015, conforme tese fixada em procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o proferido em REsp. 1.704.520/MT (Tema 988). Situação em que os interessados devem aguardar a prolação de sentença e, em sendo o caso, no recurso de apelação, discutir a interlocutória em questão, segundo o novo sistema processual. 2. Do mesmo modo, não se inclui na previsão do aludido art. 1.015 do CPC o tópico da decisão que assinou prazo para os autores promoverem a citação dos demais ocupantes do imóvel, como supostos litisconsortes necessários. 3. Ato atacado que, por outro lado, difere a apreciação das demais questões suscitadas pela ré para após a citação dos litisconsortes. Cenário diante do qual não se reconhece interesse recursal quanto a tais questões, o que só se verificará desde que sobrevenha decisão a respeito.

Não conheceram do agravo.